Tribunal: TJSP
Processo: 0419865-92.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Precatório sujeito a acordo através da Câmara de Conciliação de Precatórios do Município de São Paulo – Impugnação dos critérios de atualização utilizados pelo DEPRE – Possibilidade, em tese – Atualização posterior à proposta de acordo, que pressupõe concordância com o valor histórico do precatório – Não verificado erro nos critérios utilizados, no

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Precatório sujeito a acordo através da Câmara de Conciliação de Precatórios do Município de São Paulo – Impugnação dos critérios de atualização utilizados pelo DEPRE – Possibilidade, em tese – Atualização posterior à proposta de acordo, que pressupõe concordância com o valor histórico do precatório – Não verificado erro nos critérios utilizados, no caso – Precatório expedido em 2007 – Aplicação dos critérios de atualização da Lei no 11.960/09, conforme modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas ADIs no 4.357 e 4.425 – Impossibilidade de afastamento do deságio próprio do acordo – Recurso da exequente desprovido.